Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709414-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCIA ISIDORIO DA PAZ PAIXAO MENDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão de ID 220355675 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de MARCIA ISIDÓRIO DA PAZ PAIXÃO MENDES, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/MG. Afirma, em suma, tomou todas as medidas possíveis para cessar todos os efeitos decorrentes do suposto contrato firmado entre as partes; que é necessária a transferência da propriedade do veículo para seu nome, sob pena de não se apresentar solução prática para a situação; que também foi vítima de fraude praticada por terceiros; que, se não houver expedição de ofício ao Detran/MG, a parte agravada permanecerá como proprietária do veículo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de expedição de ofício ao Detran/MG para bloquear o registro do veículo, com a transferência da titularidade à parte agravante e com baixa de pontos e multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por terceiro. Custas recolhidas (ID 69795801). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de determinar à autoridade administrativa a transferência de veículos e de pontuação decorrente de infração de trânsito, em razão de acordo firmado entre as partes. A instituição financeira, reconhecendo a existência de fraude praticada por terceiros, pretende afastar a responsabilidade administrativa e tributária da consumidora sobre veículo automotor adquirido em seu nome, mas não dispõe do bem. Inicialmente, imperioso consignar que se trata de pedido de homologação de acordo, na qual as partes pretendem a extrapolação dos limites objetivos, para impor determinada prática de ato a terceiros, sendo que o artigo 844 do Código Civil disciplina que a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem. Portanto, em análise prefacial, assiste razão ao juízo a quo, quando decide que ao órgão de trânsito, que não integrou a relação processual, não pode ser imputada obrigação de fazer, consistente na transferência de veículo automotor, relegando as formalidades administrativas inerentes à vistoria do veículo. Conforme precedente desta Corte, “o art. 506 do CPC dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. 5.1. Não é possível compelir a autarquia de trânsito a proceder à transferência do veículo se a destinatária da ordem judicial sequer fez parte da relação processual.” (Acórdão 1871991, 0708028-38.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora